Tribunal: STF
Processo: HC 187408
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.662.096/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06). 
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou-lhe provimento, conforme ementa (Doc. 2, fl. 324):
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N°. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    - Demonstrado nos autos que o acusado se dedica reiteradamente à prática de atividades criminosas, inviável é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei n°. 11.343/06.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 2, fls. 355-357), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 2, fls. 398-401), em decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 2, fl. 419):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 49,8 KG DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, diante das circunstâncias do delito que envolveu a apreensão de cerca de 50kg de droga (maconha) transportada pelo réu. Para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Incidente o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em suma, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Afirma que não pode prosperar o afastamento da minorante com fulcro tão somente em um dado objetivo, como no caso em tela, a quantidade de drogas. Forçoso reconhecer que o dado objetivo, qual seja, 49,8kg de maconha, não permite o pensamento indutivo de que o proprietário seja contumaz na mercancia ilícita. Aduz que a quantidade ou qualidade da droga poderão ser utilizadas como baliza para fixar a fração de redução (dosimetria), mas não para negar o privilégio legal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena, insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e, via de consequência, fixar o regime prisional mais brando, substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos.
    É o relatório. Decido.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos seguintes (Doc. 2, fls. 327-329):
    Pois bem, requer a defesa, inicialmente, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei n°. 11.343/06, sob o argumento de que o apelante nunca se dedicou a atividades criminosas. 
    Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque, muito embora seja o réu primário e portador de bons antecedentes (documentos f. 99), seu reiterado envolvimento com a prática criminosa restou devidamente comprovado nos autos, sobretudo, pela quantidade de droga (49,8Kg de maconha), conforme se verifica à f. 110-111, bem como pelo fato de que o apelante transportava o entorpecente para o fim de mercancia. 
    Relata o policial Philipe Fonseca Leite, em juízo (mídia - f. 162), que confirma seu depoimento prestado em sede extrajudicial, tendo o próprio acusado lhe informado que estava realizando o transporte de São Paulo para Teixeira de Freitas e que receberia a importância de R$ 2.000,00. Vejamos:
    Que dado o sinal de parada para o motorista do ônibus o motorista parou, sendo então procedido o serviço de verificação do coletivo, sendo que no interior dele, aparentemente nada de anormal foi localizado; Que estavam trabalhando com auxílio de cães farejadores e assim, ao procederem a verificação no compartimento de bagagem na parte de baixo do ônibus, um dos cães imediatamente sinalizou em uma mala de cor preta, sem marca aparente, com rodízios, na qual, depois de verificado, em seu interior foram encontrados tabletes, envoltos em fita adesiva, contendo substância vegetal prensada, com características de maconha, Que verificado o controle de bagagem , ou seja, o ticket identificador, solicitaram informações do motorista que disse quem seria o passageiro que estava com a referida mala; Que além disso constataram que o passageiro identificado como sendo Werckserlen Evangelista Costa, possuía uma outra mala, de cor vermelha, da marca IKa, na qual também continha tabletes da mesma substância semelhante a maconha, totalizando assim 48 (quarenta e oito) tabletes arrecadados e apreendidos; Que em dialogo com o cidadão que foi identificado como sendo o passageiro que estava com as duas malas localizadas no bagageiro, ou seja, Werckserlen Evangelista Costa, ele assumiu a propriedade das malas e revelou que estava vindo da cidade de São Paulo, onde recebeu as duas malas, não informando de quem e que as levaria para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde entregaria no terminal rodoviário daquela cidade; Que segundo, ainda o citado indivíduo, ele receberia em Teixeira de Freitas a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo transporte que estava realizando; Que o conduzido ora presente não assumiu a propriedade da droga, mas assumiu que, iria fazer o transporte do entorpecente de São Paulo até a Bahia (...). (f. 02- 02v). 
    O policial, Renato Martins Pomponet em juízo (mídia - f. 162), confirmou seu depoimento prestado na delegacia:
    (...) ele assumiu que as malas estavam realmente com ele e acabou afirmando que estava vindo da cidade de São Paulo, onde recebeu as duas malas, não dizendo quem seriam as pessoas que as teria passado e que ele as levaria para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde entregaria na Rodoviária daquela cidade; Que segundo ainda o conduzido ele receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte que estava realizando (...). (f. 03-03v). 
    Nota-se, pois, que o caso concreto não se revela com uma ocorrência isolada ou inédita na vida do acusado, não podendo ser o mesmo beneficiado pela minorante que visa a favorecer aquele que pratica o tráfico de drogas de modo ocasional. Ademais, ainda que não tenha sido confeccionado um relatório de investigação da vida pregressa do apelante, julgo que os depoimentos dos policiais constituem prova idônea e, portanto, apta a ensejar o afastamento da causa de diminuição, de pena, porquanto se revelam de extrema importância no deslinde de casos como tais, vez que o caráter clandestino do tráfico de drogas faz com que esses servidores muitas vezes sejam, as únicas testemunhas dos fatos delituosos. 
    Assim, desde que revestidos de idoneidade, merecem ser considerados, e para que sejam recebidos com reservas se exige a prova de vingança, perseguição, dúvida ou vício intrínseco que possam torná-los imprestáveis para embasar uma sentença condenatória, o que não se verifica na hipótese. 
    Logo, não sendo possível desprezar tais evidências a título de comprovação de envolvimento do apelante com a atividade criminosa, inviável é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei h°.,1 1.343/06
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a inviabilidade de incidência da causa de redução da reprimenda, com base nos argumentos seguintes (Doc. 2, fl. 421):
    Quanto à aplicação da minorante da Lei Antidrogas, o acórdão manteve o entendimento do édito condenatório, concluindo que a grande quantidade da droga indica que o réu se dedicava à atividade criminosa da traficância, estando de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte. 
    Ademais, no caso, inafastável a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, porquanto para se concluir de forma diversa, como pretendido, necessário o reexame do conjunto fático-probatório.
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de acentuada quantidade de entorpecente (49,8Kg de maconha) destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…)
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente